Tribunal: CARF
Processo: 10845.721609/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721609/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.058 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
RICARDO TAVARES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA
ATRIBUÍDA PELO SUJEITO PASSIVO AOS FATOS CONSTANTES EM
SUA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEVER
DE
RECLASSIFICAÇÃO PELA AUTORIDADE LANÇADORA E PELO
ÓRGÃO DE REVISÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL.
Tanto a impugnação como o recurso voluntário não são sucedâneos de
declaração retificadora vedada, após o início da fiscalização, pois tratam-se de
instrumentos jurídicos adequados para correção do ato administrativo de
lançamento, tanto quanto à descrição fática, como às respectivas classificação e
consequência jurídicas (arts. 142, par. ún., 145 e 149 do CTN). Portanto, a
administração tributária deve corrigir eventuais erros e inconsistências do
lançamento, ainda que em favor do contribuinte, com base em documentação
hábil e idônea disponível conforme a fase do processo administrativo
tributário, de modo a adequar o valor devido a título de tributo aos parâmetros
definidos pela legislação de regência.
DEDUÇÃO. VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA, DESPESAS MÉDICAS E GASTOS EDUCACIONAIS
DETERMINADOS EM SENTENÇA JUDICIAL OU EM ACORDO
DEVIDAMENTE
FORMALIZADO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para comprovação do dever de pagamento de pensão alimentícia e do custeio
direto de despesas com saúde e com educação, faz-se necessária a apresentação
da decisão judicial homologatória ou de equivalente extrajudicial de
formalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721609/2012-80
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do
exercício 2011, ano-calendário 2010, através da qual foi reajustado o valor a restituir
devido ao contribuinte, que passou a ser de R$ 937,44.
2. A autoridade lançadora efetuou a glosa no valor de R$ 3.616,56 relativa a dedução
indevida de dependente, uma vez que Alice Cristina de Paula Tavares Silva e Ana Clara
Gasco Tavares Silva recebem pensão alimentícia, não podendo ser concomitantemente
consideradas como dependentes; glosa de R$ 2.830,84 relativa a dedução indevida de
instrução, uma vez que não foi comprovado o valor declarado e não foi apresentada
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando a responsabilidade
pelo pagamento de tal despesa; glosa de R$ 6.859,65 relativa a dedução indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, uma vez que foi considerado o valor constante no informe
de rendimentos emitido pela fonte pagadora e glosa de R$ 1.339,30 relativa a dedução
indevida de despesas médicas uma vez que não foi comprovado o valor declarado e não
foi apresentada decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando a
responsabilidade pelo pagamento de tal despesa.
3. Inconformado, o interessado contestou o lançamento em 10/04/2012, através do
instrumento de fls. 1 e anexos, argumentando:

4. Anexou a reintimação recebida, o comprovante de rendimentos, a tela de erro na
transmissão da declaração retificadora, a declaração retificadora que não pode ser
transmitida.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

5. Constam do dossiê fiscal, (fls. 16/54), certidão de casamento (fls.. 44), certidões de
nascimento de Alice Cristina e de Ana Clara (fls. 45 e 47), ofício referente à decisão
judicial de pensão alimentícia de Ana Clara (fls. 48), reintimação (fls. 49) recebida em
18/01/2012 (fls. 50), comprovante de rendimentos (fls. 52).
6. É o relatório.
7. A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972. Portanto, dela conheço.
Matéria não impugnada
8. Analisando os autos do processo, verifica-se que o contribuinte concordou com
todas as glosas efetuadas, tanto assim que anexou a Declaração de Ajuste Anual
retificadora (fls. 8/11), na qual foram excluídas as duas filhas da relação de
dependentes, foram excluídas as despesas de instrução e médicas referentes a elas e
foram corrigidos os valores das pensões alimentícias pagas. No entanto, o contribuinte
não conseguiu transmitir a nova declaração.
9. Dessa forma, procede, incontroversamente, as glosas efetuadas pela fiscalização,
nos termos do art. 17, caput, do Decreto no 70.235, abaixo transcrito:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Revisão de ofício de declaração
10. Embora o contribuinte acate as glosas efetuadas, tanto assim que efetuou as
alterações, conforme nova DAA anexada por ele às fls. 8/11, ele alega que não
conseguiu transmitir a declaração retificadora, uma vez que encontrava-se sob
procedimento de fiscalização. Anexou às fls. 7 a mensagem de erro. Assim, requer que a
transmissão da declaração retificadora seja feita de ofício.
11. O contribuinte foi intimado em 04/11/2011 (fls. 41). Conforme verifica-se às fls.
49, foi reintimado em 15/12/2011. A ciência do contribuinte se deu em 18/01/2012 (AR
às fls. 50. Ocorre que no termo de reintimação estava indicado que o prazo para
atendimento do mesmo era de 10 (dez) dias contados do recebimento e que a falta de
atendimento ensejaria a retificação de ofício. Portanto, o prazo para atendimento
esgotou-se em 30/01/2012, segunda-feira. Em face do não atendimento foi emitida a
notificação de lançamento em 13/02/2012.
12. O contribuinte não comprovou a data em que tentou efetuar a transmissão da
declaração retificadora. Assim, de fato estava sob ação fiscal. Logo, a notificação foi
efetuada corretamente.
13. Uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte
retificá-la, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do
mesmo CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
14. Acrescente-se que a retificação da declaração do Interessado, só poderia ser aceita
antes de iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
CONCLUSÃO
15. Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
imposto a restituir reajustado de R$ 937,44.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
DEPENDENTE.
INSTRUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
EXCLUSÃO
DE
DEDUÇÕES
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
As deduções devem ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião em que
é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos
tributáveis as deduções requeridas, conforme sistemática descrita no art. 8o da Lei no
9.250, de 26/12/1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 07/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos; e
c) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se as despesas apontadas pelo recorrente nas razões recursais devem ser analisadas
pela administração tributária para fins de dedutibilidade no cálculo do IRPF devido, ou,
contrariamente, por se tratar de uso de recurso voluntário como sucedâneo de declaração
retificadora inadmissível, elas devem ser ignoradas.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

No caso em exame, a autoridade lançadora e o respectivo órgão de revisão
descaracterizaram juridicamente as deduções pleiteadas originalmente pelo sujeito passivo, por
entende-las inadmissíveis.
Segundo raciocinaram, o devedor de pensão alimentícia não pode
concomitantemente declarar os alimentandos como dependentes, de modo a cumular as duas
espécies de dedução.
Dito de outro modo, pela regra geral, o devedor de pensão alimentícia pode
deduzir os respectivos pagamentos no cálculo do IRPF, porém, não pode ao mesmo tempo
deduzir valores relativos à dependência (despesas médicas, educação etc). Tal regra geral poderá
ser afastada se houver decisão judicial que crie regime híbrido, imposto ao sujeito passivo.
O órgão de origem também entendeu ser impossível reclassificar os fatos jurídicos
apresentados pelo impugnante, aqui recorrente, em razão da perda espontaneidade, verbatim:
13. Uma vez regularmente notificado do lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte
retificá-la, posto que está excluída a sua espontaneidade, na forma do art. 138, do
mesmo CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
14. Acrescente-se que a retificação da declaração do Interessado, só poderia ser aceita
antes de iniciado o procedimento fiscal, como se observa do art. 7o, inciso I, §1o, do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Ocorre que não se trata de perda da espontaneidade, nem de uso da impugnação
ou do recurso voluntário como sucedâneos da declaração retificadora, vedada em decorrência do
início do procedimento de fiscalização.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional prevê a
exoneração do sujeito passivo à responsabilidade implicada pelo cometimento de infração, isto é,
desconstitui ou impede a constituição de eventual norma individual e concreta punitiva. O
instrumento da denúncia espontânea não se refere aos fatos jurídicos tributários, que continuam a
ser constituídos segundo a legislação de regência.
Na hipótese de a autoridade fiscal observar que o sujeito passivo erro na
classificação jurídica de fatos relevantes para o direito tributário, compete-lhe reclassifica-los
adequadamente. É o que ocorreu quando a autoridade lançadora glosou das deduções decorrentes
da caracterização de dependência, dado que, no caso concreto, a hipótese era de pagamento de
pensão.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

Ao proceder a essa reclassificação, a autoridade lançadora deve levar em
consideração todos os fatos jurídicos relevantes, inclusive aqueles que afetam o cálculo do valor
devido a título de tributo, tanto para maior, como para menor. Se a autoridade administrativa tem
acesso a dados fidedignos relativos ao pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, ela deve
considera-los no cálculo. De outro modo, a dimensão quantitativa do crédito tributário estará em
desacordo com os parâmetros fixados pela legislação de regência.
De fato, a impugnação e o recurso voluntário não são sucedâneos de declaração
retificadora vedada, pois o art. 145 do Código Tributário Nacional expressamente determina a
correção do lançamento motivada por impugnação do sujeito passivo, por recurso de ofício e por
iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Se a classificação executada pelo sujeito
passivo está equivocada, compete à autoridade administrativa modificar a norma individual e
concreta para espelhar a classificação correta, dado que o lançamento é ato plenamente
vinculado (art. 142 do CTN).
Essa correção da classificação é necessária, ainda que seu resultado implique na
diminuição do valor do tributo devido, para atender aos parâmetros estabelecidos pela legislação
de regência.
Com a mesma racionalidade, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 11543.003578/2007-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 19 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA,
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS MENOS DESPESAS DEDUTÍVEIS, Comprovada a
intenção do contribuinte em deduzir dos rendimentos recebidos as despesas dedutíveis,
deve a autoridade lançadora diminuir tais despesas dos rendimentos, apurando a base de
cálculo tributável. Recurso provido.
Numero da decisão: 2102-000.812
Decisão: Acordam os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS
Evidentemente, a circunstância de o contribuinte, leigo e desassistido por
profissional versado na complexidade da legislação tributária, ter equivocadamente pedido a
“transmissão de ofício da declaração retificadora” não impede que o intérprete leia esse extrato
de linguagem natural segundo seu conteúdo jurídico adequado, que é, singelamente, “considere
os dados corretos na apuração do imposto devido”.
Superado esse obstáculo, faz-se necessário verificar se o suporte probatório
constante nos autos permite o acolhimento do pedido formulado pelo sujeito passivo.
O sujeito passivo informa instruir os autos com os seguintes documentos (fls. 85):
a) Ofício N. 1141/2008 WL, datado de 14/05/2008, referente ao desconto em
folha para pagamento da pensão alimentícia;
b) Comprovante de pagamento de uma mensalidade escolar;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.058 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.721609/2012-80

c) Comprovante de rendimentos, que indicaria o pagamento do plano de saúde;
d) Autos do processo 1.593/08, assinado pelas partes em 29 de maio de 2009;
e) Comprovante de retenção de pensão alimentícia;
f) Comprovante de pagamento de 50% das despesas escolares;
g) Comprovante de rendimentos, que indicaria o pagamento do plano de saúde.
Dessa lista, o único documento hábil para comprovação do dever de pagamento
de pensão alimentícia é o Ofício 1.141/2008 (Processo 12/2004, Terceira Vara da Família e das
Sucessões da Comarca de Santos/SP), que obriga à retenção.
O acordo referente ao Processo 1.593/2008 (fls. 93-101) não veio acompanhado
da respectiva homologação judicial, que é essencial para confirmação do respectivo teor.
Por outro lado, o valor relativo ao pagamento da pensão foi ajustado ao suporte
documental, de modo que não há reparos de cálculo a serem feitos:
[...] glosa de R$ 6.859,65 relativa a dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
uma vez que foi considerado o valor constante no informe de rendimentos emitido pela
fonte pagadora [...].
Portanto, ainda que superado o óbice apontado pelo órgão de origem, dado que o
exame da impugnação não é sucedâneo de retificação de declaração, a documentação juntada aos
autos seria insuficiente para confirmar as asserções feitas pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original